Tribunal: TJSP
Processo: 1015273-48.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Arrendamento mercantil de veículo - Ação revisional e de repetição de indébito - Prescrição inexistente - Prazo decenal (art. 205 do CC) - A cobrança de valores relativos a "serviços de terceiros" é indevida, porque tais serviços não foram especificados - É indevida a cobrança de tarifa de promoção de vendas e de inserção de gravame, já que ela onera excessivamente o contrato, porque implica

Ementa:
- Arrendamento mercantil de veículo - Ação revisional e de repetição de indébito - Prescrição inexistente - Prazo decenal (art. 205 do CC) - A cobrança de valores relativos a "serviços de terceiros" é indevida, porque tais serviços não foram especificados - É indevida a cobrança de tarifa de promoção de vendas e de inserção de gravame, já que ela onera excessivamente o contrato, porque implica transferência indevida de custos diretamente relacionados à atividade da instituição financeira ao consumidor, independentemente do seu valor - Ausência de prova de que tais tarifas corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo réu - Pedido procedente - Apelo provido.